Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750419-11.2023.8.07.0000 REQUERENTE: BARBARA BARROSO ROCHA REQUERIDO: ROMULO ROSA MELO DECISÃO BARBARA BARROSO ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id 178779871, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) movida por ROMULO ROSA MELO, in verbis: “1. Indefiro, de plano, o pedido de redistribuição do crédito exequendo formulado pela parte executada (ID: 173545150), no que pertine à imposição de obrigação de pagar quantia exclusivamente ao credor, considerando o teor do r. acórdão 1745113 (ID: 173545151), havendo clara e inequívoca distribuição de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-consortes relativamente às taxas condominiais e, portanto, em evidente tentativa de violação da coisa julgada material (art. 502, do CPC/2015), conforme com os trechos cruciais ora transcritos: "(...) No caso, portanto, no tocante às obrigações que germinaram da fruição do imóvel, sobeja inexorável que já houvera a partilha do bem, que restara estabelecido em condomínio até a efetivação de sua alienação, sendo, assim, os coproprietários são responsáveis pelo pagamento dos tributos e encargos germinados da propriedade, conquanto usufruído o bem com exclusividade por um de seus coproprietários. A obrigação do réu, por óbvio, compreende, pois, o pagamento de metade das taxas e tributos gerados pelo imóvel de sua cotitularidade enquanto estiver nessa condição." (...) (...) Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário o aduzimento de quaisquer outros fundamentos, afere-se que a autora e o réu devem ser obrigados a concorrerem para o pagamento dos encargos condominiais relativos ao imóvel, na respectiva medida de sua quota parte das obrigações germinadas da copropriedade do bem, relativo ao período em discussão. Destarte, o apelo da autora deve ser parcialmente provido de molde a ficar delimitada essa obrigação, mantendo-se a sentença nos demais pontos." 2. Lado outro, dê-se vista dos autos à parte exequente para instruir os autos com demonstrativo de cálculo no prazo de quinze dias, em conformidade com a manifestação em ID: 174857117; atendida a injunção, retornem os autos à Contadoria Judicial. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a cobrança refere-se a valores oriundos da partilha do imóvel situado na SHMA QC 10, Rua Q, Casa 02, Cond. Jardim das Caviúnas, Jardins Mangueiral, Brasília — DF, entre o ex-casal, ora litigantes. No cumprimento de sentença, a agravante-executada requereu (id. 173545150) fosse determinado ao agravado-exequente “a apresentação de uma nova planilha atualizada, na qual os valores relativos às taxas de condomínio no período de 01/10/2018 a 05/02/2022 sejam excluídos”. Ela aduziu para tanto que, na ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguel, “processo n.o 0705761- 64.2021.8.07.0001, movida na 1a Vara Cível de Brasília, que transitou em julgado em 25/09/2023, culminou na condenação de Rômulo, o autor/exequente, ao pagamento integral das taxas de condomínio no período compreendido entre 01/10/2018 e 05/02/2022, conforme Acórdão de número 1745113”. Da leitura do acórdão no 1745113, relativo à APC 0705761-64.2021.8.07.0001 (id. 173545151), foi assentado quanto às despesas condominiais, in verbis: “[...] “afere-se que a autora e o réu devem ser obrigados a concorrerem para o pagamento dos encargos condominiais relativos ao imóvel, na respectiva medida de sua quota parte das obrigações germinadas da copropriedade do bem, relativo ao período em discussão. [...] Diante dos argumentos alinhados, conheço do apelo do réu e nego-lhe provimento, e, outrossim, conheço do apelo da autora e dou-lhe parcial provimento para imputar ao réu a obrigação do pagamento da metade do equivalente aos encargos condominiais gerados pelo imóvel enquanto o ocupara com exclusividade, devendo, se o caso, reembolsar o que vertido àquele título pela autora, devidamente atualizado a partir de cada desembolso e acrescido dos juros de mora a partir da citação. Alfim, majoro os honorários advocatícios impostos ao réu para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado.” Diante da transcrição acima, não há relevância na argumentação recursal da agravante-executada de que ao agravado-exequente teria sido condenado à integralidade das taxas condominiais no período por ela apontado. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora